Tribunal: TJBA
Processo: 8013223-05.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR 05 Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8013223-05.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: SELMA LUCIA DA SILVA LOPES e outros Advogado(s): DIEGO BRUNO DE SOUZA PIRES REU: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO EXPRESSA DE TEXTO DE LEI. ART. 966, V DO CPC. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO ORIGINÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES EXONERADOS POR IRREGULARIDADES NO CERTAME. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR CONSTANTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS. Observa-se, pois, que a tese sustentada na ação mandamental originária, para anulação dos atos de exoneração praticados contra as autoras, seria a defesa da legalidade do certame e das nomeações dele decorrentes, bem assim, da existência de ato da autoridade impetrada que teria validado as nomeações suprindo eventuais irregularidades. Cumpre destacar que diante dos argumentos apresentados pelas impetrantes, e examinando a prova contida nos autos, o Juízo originário considerou que restaram evidenciadas as irregularidades que ensejaram a anulação dos atos de nomeação, entendendo pela denegação da ordem. A ausência do devido processo legal, tese que fundamenta a presente ação, em nenhum momento foi levada à apreciação do Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Feira de Santana. Essa disparidade implica em alteração da causa de pedir / pedido em sede de rescisória, com relação ao objeto deduzido na demanda originária, o que seria impossível. Esse entendimento encontra respaldo doutrinário na obra de Flávio Luiz Yarshell. (Ação Rescisória - Juízos Rescindente e Rescisório. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 347-349) O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que não cabe ação rescisória quando o pedido formulado se referir a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescindendo. No mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios. Não é possível, pois, o acolhimento das razões expendidas pelas autoras para rescindir o julgado, porquanto implicaria na apreciação de fatos e fundamentos diversos da ação originária e que não foram levados à apreciação do Juízo rescindendo. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. Cuidam os autos de ação rescisória manejada por Selma Lúcia da Silva Lopes e outro, tendo como Réu o Município de Feira de Santana - BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta terceira Câmara Cível, à unanimidade, em julgar IMPROCEDENTE a rescisória, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;